Tribunal: TJMT
Processo: 1002143-38.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002143-38.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DIAMOND HOUSE IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 34.006.229/0001-55 (EMBARGANTE), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), DIEGO SILVEIRA DE ARAUJO - CPF: 006.987.351-88 (EMBARGANTE), ADRIA MAILA DE JESUS SANTOS - CPF: 710.713.931-20 (EMBARGANTE), MARIS LUCIA DE CARVALHO MONTEIRO - CPF: 208.833.401-78 (EMBARGADO), GLAUCIA MARIA DE CARVALHO registrado(a) civilmente como GLAUCIA MARIA DE CARVALHO - CPF: 340.063.111-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA LIDE PRINCIPAL E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

No caso, não se
aplica a multa
do art. 1.026, §2º do CPC, contudo, nova oposição de novos Embargos ensejará a aplicação da penalidade cabível.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
N. 1002143-38.2020.8.11.0041

EMBARGANTES:
DIAMOND HOUSE IMOBILIÁRIA LTDA., DIEGO SILVEIRA DE ARAÚJO, ADRIA MAILA DE JESUS SANTOS

EMBARGADA:
MARIS LÚCIA DE CARVALHO MONTEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DIAMOND HOUSE IMOBILIÁRIA LTDA., DIEGO SILVEIRA DE ARAÚJO e ADRIA MAILA DE JESUS SANTOS,
contra acórdão unânime (ID. 208532171) que negou provimento à Apelação Cível interposta pelos ora Embargantes em face de
MARIS LÚCIA DE CARVALHO MONTEIRO,
para manter a sentença que julgou procedente a
Ação de Restituição de Valores c/c Rescisão Contratual e Dano Moral n. 1002143-38.2020.8.11.0041
,

no que tange à lide principal,

e improcedente a lide secundária, condenando os reconvintes/Embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa da reconvenção, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Inconformados com a manutenção da sentença, os Recorrentes embargam alegando

omissão quanto à observância da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.002, e quanto ao cerceamento de defesa nas lides principal e secundária, bem como aduzem obscuridade e omissão sobre a responsabilidade de cada requerido.

Com isso, pedem o acolhimento dos Embargos.

Contrarrazões ID. 211598695, pelo não conhecimento dos Embargos; no mérito, pelo seu desprovimento, e condenação dos Embargantes às penas do art. 1.026, §2º do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

Quanto à alegação de omissão, os Embargos não merecem ser acolhidos, visto que o Acórdão embargado tratou de forma clara e expressa acerca da matéria ora ventilada, quando assim dispôs:

“(...) Conforme consta dos autos, a autora, ora Apelada, ajuizou
Ação de Restituição de Valores c/c Rescisão Contratual e Dano Moral alegando que
firmou com os Apelantes o
“Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel”,
na data de
05/09/2019
, conforme doc. ID. 205044256, o qual afirma ter sido descumprido pelos Recorrentes, que, assim, deram causa à rescisão.

(...)

Sendo assim,
não cabe falar em retenção de valores
e muito menos em exclusão do ressarcimento, sob pena de incorrerem os Apelantes em enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Portanto, a
devolução integral
à Apelada
dos valores outrora pagos por ela aos Apelantes, devidamente corrigidos, é consequência lógica da rescisão.
(destaquei).

Assim, nota-se que o Acórdão embargado elucidou a questão, não havendo que se falar na aplicação do Tema Repetitivo n. 1.002, o qual somente é aplicável aos
“compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias
anteriores à Lei nº 13.786/2018
, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada”.

No caso em tela, como visto, o contrato foi firmado em 05/09/2019, daí porque não prospera a irresignação da parte.

No mais, descabe falar em omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa, vez que foi aberto tópico exclusivo para tratar da referida preliminar, consoante se vê a seguir:

“VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Os Apelantes suscitam a preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que a magistrada singular lhes tolheu o direito de produzir prova testemunhal em audiência, e julgou a lide antecipadamente.

Sem razão, contudo, vez que a celeuma em questão pôde ser dirimida, essencialmente, com base na farta prova documental juntada aos autos.

Em outras palavras, no caso concreto a oitiva de testemunhas em nada contribuiria ao deslinde da controvérsia, razão pela qual correta a decisão de piso que deixou de designar audiência de instrução e julgamento. (...) Desse modo, descabe falar em cerceamento de defesa, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.”

E mais, não há omissão e obscuridade quanto à responsabilidade dos requeridos, vez que constou do Acórdão recorrido que há
solidariedade
quando ao pagamento da indenização/ressarcimento.

Desse modo, não há que se falar em omissão, obscuridade, ou qualquer outro vício no Acórdão embargado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

Deixo de aplicar a multa
do art. 1.026, §2º do CPC, contudo, advirto que a oposição de novos Embargos ensejará a aplicação da penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024